Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0714645-48.2022.8.07.0001 proposta contra o BANCO SAFRA S/A (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 125780540 dos autos de origem): (...) Emende-se, no prazo de 15 dias para: - esclarecer a repropositura da ação, sem observar a prevenção, na forma do artigo 286 do CPC, a fim de burlar o indeferimento da gratuidade na ação anteriormente proposta, para a análise quanto à litigância de má-fé; - comprovar o recolhimento das custas na ação anteriormente proposta; - recolher as custas nesta ação, posto que os fundamentos acerca do indeferimento permanecem hígidos; - formular pedido certo e determinado quanto ao valor pretendido no item e, segunda parte; - especificar, de forma clara e precisa, quais as cláusulas que entende nulas, formulando o pedido correspondente, pois a formulação contida no item e é genérica; (...) Em suas razões recursais (ID 36579044), a agravante diz que “a decisão deve ser reformada, porque, como dito, a MM. Juíza não apreciou adequadamente o pedido e os comprovantes juntados à inicial que caracterizam que a agravante está com sua renda comprometida e caso venha a ter que honrar com o pagamento das custas sofrerá grande impacto financeiro.” (ID 36579044 – pág. 4) Defende que a decisão agravada está em desacordo com o disposto no art. 99, §3°, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade das alegações, além da ausência de abertura de prazo para que a autora, ora agravante, pudesse exercer o direito de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, nos termos do art. 99, §2o, do mesmo Codex. Aduz que a hipossuficiência financeira resta caracterizada quando ficar demonstrado o comprometimento da renda com empréstimos consignados em folha de pagamento, ainda que a parte receba remuneração bruta acima da média nacional. Alega que “de acordo com o comprovante de rendimentos mensais (contracheque de novembro de 2021 - Doc. 2), a autora é servidora pública federal com proventos no valor bruto de R$ 13.845,30 (treze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e, no entanto, após os descontos legais e oito empréstimos descontados diretamente em Folha de Pagamento (total de R$ 2.564,87), recebe um salário líquido de apenas R$ 5.211,18 (cinco mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos).” (ID 36579044 – Pág. 8) Sustenta que o fato de ser servidora pública federal não é motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 36637093. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 37675819. É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (ação de conhecimento no 0714645-48.2022.8.07.0001) fora sentenciado em 04/07/2022, nos termos seguintes (ID 130054617 dos autos originários): (...) LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA ingressou com ação em face de BANCO SAFRA S A, ambos qualificados nos autos. Intimada a emendar a inicial, nos termos da decisão de ID 125780540, a parte autora não cumpriu a determinação judicial. É o relatório. DECIDO. O processo não pode prosseguir, eis que oportunizado o recolhimento das custas processuais deste e do processo anteriormente proposto, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. A título esclarecedor, observe-se o disposto no art. 82 do Código de Processo Civil, "in verbis": "Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final;" Com efeito, ao contrário do que parece crer a parte autora, o dispositivo que garante o acesso ao Judiciário não autoriza o descumprimento de todas as demais normas existentes, em especial àquelas relativas à prevenção, à preclusão e à necessidade de comprovar a necessidade da gratuidade. Ante o exposto, em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, pois não houve a citação. Após o trânsito, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.